Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702900-11.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUISA SANTOS, DAVID MOREIRA SANTOS, GLAUCIENE LOPES DOS SANTOS, LOPES SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI - ME Agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 30311329, apresentada pela agravada Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., porque, malgrado tenha sido proferida sentença (Id 99675345 do processo de referência) declarando extinta a fase de cumprimento de sentença, em face do pagamento (art. art. 924, II, do CPC), não há que se falar em perda de objeto do presente recurso, visto que a discussão nele travada diz respeito ao quantum exequendo relativamente à multa aplicada às agravadas, o que, em tese, pode determinar eventual complemento de pagamentos. Destarte, aguarde-se a sessão de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/11 até 01/12/2021) na qual se encontra pautado o presente processo (Id 30372595). Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora